Tribunal: TCU
Processo: 036.183/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que imputou débito e aplicou multa à embargante em tomada de contas especial que apurou superfaturamento em contrato teve por objeto a construção do lote 13 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ao Acórdão 1883/2024-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento no Contrato CT 36/2007, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) e a embargante, tendo por objeto a construção do lote 13 da Ferrovia Norte-Sul, no trecho Palmas/TO-Uruaçu/GO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação.